Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-58.2015.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUTOS INSTRUÍDOS COM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO OFICIAL REGISTRADOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROLAÇÃO SEM ANTES CONFERIR OPORTUNIDADE AOS AUTORES DE PRODUZIREM A PRETENDIDA PROVA TESTEMUNHAL, ESSENCIAL À DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - PRECEDENTE - SENTENÇA ANULADA –

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUTOS INSTRUÍDOS COM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO OFICIAL REGISTRADOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROLAÇÃO SEM ANTES CONFERIR OPORTUNIDADE AOS AUTORES DE PRODUZIREM A PRETENDIDA PROVA TESTEMUNHAL, ESSENCIAL À DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - PRECEDENTE - SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO